Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746160-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS SILVA DE LIMA IMPETRANTE: MARIANA SOARES PINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA SOARES PINTO DA SILVA, advogada constituída, com OAB/RS no 110.812, em favor de THAIS SILVA DE LIMA, presa desde 29/8/2024 e denunciada pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigo 158, §1o, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput e §1o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 251/255). Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente e a baixa do Habeas Corpus sob número, 0741128-50.2024.8.07.000. O Habeas Corpus não foi admitido em razão de litispendência (fls. 433/434). Em 31/10/2024, a impetrante peticionou para que seja retirada de pauta o presente remédio constitucional, com a sua posterior baixa sem julgamento do mesmo, em virtude da revogação da procuração outorgada as anteriores advogadas (fls. 440). É o relatório. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que em 04/11/2024 foi publicada a decisão que não admitiu o presente Habeas Corpus em razão de litispendência (HC no 0741128-50.2024.8.07.000), de modo que o presente processo não será encaminhado à pauta de julgamento. O feito encontra-se aguardando o decurso do prazo recursal. Destaco, por fim, que a petição ora apresentada é idêntica àquela colacionada no habeas corpus no 0741128-50.2024.8.07.000. Afere-se, portanto, a absoluta inviabilidade do pedido da impetrante. Nestes termos, nada a prover. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2024 18:22:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora